Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO JUÍZO DESTINATÁRIO E DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. RECAMBIAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de transferência da execução penal para o Estado de Santa Catarina e determinou seu recambiamento ao Distrito Federal, sob o fundamento de inexistência de vaga e de recusa expressa do juízo destinatário em receber a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado possui direito subjetivo à transferência da execução penal para outra unidade da federação, com fundamento em vínculos familiares, sociais e laborais, mesmo diante da inexistência de vaga e da ausência de anuência do juízo destinatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de execução penal entre unidades federativas depende de critérios administrativos, especialmente da existência de vaga e da anuência do juízo destinatário, conforme previsto no art. 86 da Lei de Execução Penal e na Resolução CNJ no 404/2021.
4. A inexistência de vaga e a recusa expressa do juízo da unidade de destino configuram impedimento objetivo à transferência da execução penal.
5. O apenado não possui direito subjetivo de escolher o local de cumprimento da pena, ainda que demonstre vínculos familiares, sociais ou laborais com o Estado de destino.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a proximidade familiar não constitui direito absoluto, sendo a transferência condicionada à disponibilidade de vagas e à conveniência administrativa.
7. A decisão agravada observa os requisitos legais e administrativos aplicáveis, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A transferência de execução penal para outra unidade da federação depende da existência de vaga e da anuência do juízo destinatário, conforme o art. 86 da Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ no 404/2021.
2. O apenado não possui direito subjetivo de escolher o local de cumprimento da pena, ainda que demonstre vínculos familiares ou sociais no Estado de destino.
3. A inexistência de vaga e a recusa expressa do juízo destinatário constituem impedimento objetivo à transferência da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 86; Resolução CNJ no 404/2021, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 598.008/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022; TJDFT, Acórdão no 2057338, 0744487-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23.10.2025, DJe 27.10.2025.